Tribunal: TJMT
Processo: 1080166-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080166-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), IRACEMA PARO RODRIGUES - CPF: 537.271.341-00 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante assunção integral das mensalidades, bem como condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A autora, dependente do plano de saúde há mais de 34 anos e atualmente com 77 anos de idade, permaneceu vinculada ao contrato após o falecimento do titular. A operadora informou a limitação da permanência ao prazo máximo de 24 meses, mediante adesão a plano provisório.

3.

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e reconheceu o direito da autora à manutenção definitiva no plano coletivo empresarial, além da reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a dependente de plano de saúde coletivo empresarial possui direito de permanecer no contrato após o falecimento do titular, sem limitação temporal, mediante assunção integral das mensalidades; e (ii) saber se a tentativa de cancelamento da cobertura assistencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do CDC, nos termos do art. 35 da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 608/STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

4.

O art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido a permanência no plano de saúde, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades.

5.

A cláusula contratual invocada pela operadora, que limita a permanência por 24 meses, refere-se à hipótese de rescisão contratual sem justa causa e não contempla expressamente o falecimento do titular, o que afasta sua incidência ao caso concreto.

6.

A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998 para assegurar aos dependentes de contratos coletivos empresariais ou por adesão a sucessão da titularidade do plano, especialmente em situações envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável.

7.

A tentativa de interrupção da cobertura de assistência médica de consumidora idosa, vinculada ao plano há décadas, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dependente de plano de saúde coletivo empresarial possui direito de permanecer no contrato após o falecimento do titular, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades. 2. É abusiva a limitação temporal da permanência do dependente quando inexistente previsão contratual clara e específica para a hipótese de morte do titular. 3. A tentativa indevida de cancelamento de cobertura assistencial de beneficiário idoso configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.656/1998, arts. 30, § 3o, 31 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.09.2020; Súmula 608/STJ; TJMT, Apelação Cível no 1014770-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n. 1080166-22.2025.8.11.0041, ajuizada por Iracema Paro Rodrigues, que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar à requerida a manutenção do plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante assunção das obrigações do falecido titular, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta, em síntese, que a sentença foi proferida em desacordo com a Lei n. 9.656/98, defendendo a incidência do princípio da especialidade e a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o contrato firmado entre as partes possui natureza coletiva empresarial, sendo inaplicável a Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, destinada aos contratos individuais e familiares. Aduz que, com o falecimento do titular do plano, extinguiu-se a relação contratual principal, assegurando-se aos dependentes apenas o direito de manutenção temporária previsto no art. 30 da Lei n. 9.656/98 e na RN n. 279/2011 da ANS, pelo prazo máximo de 24 meses. Afirma inexistir obrigação legal de manutenção definitiva da apelada no plano coletivo, bem como ausência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, afirmando que a interpretação defendida pela apelante afasta indevidamente a proteção consumerista. Defende que a limitação temporal imposta pela operadora viola os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da continuidade da assistência à saúde, especialmente diante de sua condição de idosa e da longa relação contratual mantida com a operadora. Aduz que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito de permanência do dependente no plano coletivo, nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante assunção integral das mensalidades. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a dependente de plano de saúde coletivo empresarial, após o falecimento do titular, possui direito à manutenção da cobertura assistencial nas mesmas condições contratuais anteriormente pactuadas, sem limitação temporal, bem como se restou configurado dano moral indenizável em razão da tentativa de cancelamento do vínculo contratual.

Consta dos autos que a autora, atualmente com 77 anos de idade, era dependente do plano de saúde mantido entre a empresa Sutil Car Comércio de Veículos Ltda. e a requerida, figurando seu falecido esposo, José Antônio Rodrigues, como titular do contrato. Relata que permaneceu vinculada ao plano por mais de 34 anos e que, após o falecimento do titular, ocorrido em 30/12/2023, foi informada pela operadora de que somente poderia permanecer na condição de beneficiária por 24 meses, mediante adesão a plano provisório, com previsão de encerramento em 31/01/2026.

Diante da iminência do encerramento da cobertura e da negativa de manutenção do contrato originário, postulou, em sede de tutela de urgência, a reintegração ao plano coletivo empresarial nas mesmas condições anteriormente contratadas, ou, subsidiariamente, a manutenção definitiva do plano provisório, além de indenização por danos morais. O pedido liminar foi deferido.

Inicialmente, ressalto que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (art. 35 da Lei no 9.656/98), por envolver relação de consumo, devendo suas cláusulas ser interpretadas favoravelmente ao consumidor (art. 47 do CDC).

É pacífica a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608/STF: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Nesse contexto, os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 expressamente garantem aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades. Essa garantia legal encontra respaldo no próprio contrato firmado entre as partes, uma vez que a Cláusula 6.1, B, do contrato coletivo no 4478 assegura aos dependentes o direito de permanência em caso de morte do titular (ID 363826944).

Importante ressaltar que a cláusula contratual invocada pela apelante, que limita a permanência dos dependentes a 24 meses, refere-se expressamente aos casos de rescisão contratual sem justa causa, não contemplando claramente a hipótese específica de morte do titular, o que afasta sua aplicação ao caso concreto.

Nesse sentido, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. [...] 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que,
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.
7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do
Estatuto do Idoso (Lei no 10 .741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1871326 RS 2020/0003578-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR . EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR . 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2
. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".
3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde . Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior . 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1780206 DF 2018/0304835-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)

Portanto, a Súmula Normativa 13 da ANS deve ser interpretada em favor do beneficiário dependente idoso. Com o falecimento do titular, seus dependentes possuem direito legal de permanecer como beneficiários nas mesmas condições contratuais, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades, não havendo justificativa legal para o cancelamento após período de remissão.

No mesmo sentido é a jurisprudência reiterada desta Egrégia Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES APÓS MORTE DO TITULAR. CDC E LEI No 9.656/98. INAPLICABILIDADE DE LIMITE TEMPORAL AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não impede sua permanência no plano, pois o vínculo jurídico relevante é aquele previamente estabelecido com o titular falecido, sendo abusiva a exigência de vínculo próprio dos dependentes com a associação. A interpretação protetiva do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, embora dirigida aos planos individuais, deve ser estendida aos planos coletivos por adesão quando ausente disposição contratual específica e clara, a fim de garantir o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável. [...] A cláusula contratual que limita temporalmente a permanência de dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular não se aplica automaticamente quando não houver previsão clara e específica para essa hipótese.
A ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não impede sua permanência no plano coletivo por adesão, desde que já integrassem validamente o plano na condição de dependentes do titular falecido.
(N.U 1014770-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

A tentativa de interrupção da cobertura de assistência médica de consumidora idosa, vinculada ao plano há décadas, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável, estando o montante fixado em consonância com os parâmetros desta Câmara. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA POR TEMPO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – NEGATIVA DA OPERADORA - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REEMBOLSO NA FORMA SIMPLES – AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Com a morte do titular seus dependentes têm o direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Precedente: AgInt no AREsp 1428473/SP. A inobservância das condições de permanência gera dano moral, especialmente quando se trata de pessoa idosa, portanto hipervulnerável, que não teve acesso à assistência médica nessa fase em que necessita de especial proteção. E o valor dessa reparação tem de ser suficiente para atender as funções punitiva, compensatória e preventiva da medida. (N.U 1000300-31.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026